Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há nulidade da busca domiciliar quando autorizada pelo proprietário do lote e realizada em conformidade com o art. 240, § 1o do CPP.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

3. Recurso conhecido e desprovido.